Tribunal: STF
Processo: Rcl 60864
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Akira Ibina alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá, no processo n. 0000288-80.2015.5.09.0022, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte.



    O reclamante narra ter sido incluído no polo passivo de execução trabalhista, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que a autoridade reclamada afastou a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. 



    2. A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que a decisão reclamada afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observância do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o Juízo reclamado dispôs que:



    Como constou no despacho de id.573aeb6, a parte autora requer o reconhecimento da sucessão de empregadores com o senhor Akira Ibina alegando que este último passou a exercer as mesmas atividades, no mesmo endereço, idêntica atividade desenvolvida pelo executado João Paulo de Vasconcelos Costa quando vendeu seu caminhão e passou o ponto 42 ao sr. Akira. Junta documentos anexos ao id.-bdf30d3 para comprovar suas alegações 



    No Direito do Trabalho a sucessão de empregadores se verifica quando a sucessora continua a explorar a mesma atividade da sucedida, utilizando-se das mesmas instalações, máquinas, utensílios.



    Nos termos do artigo 10 e 448 da CLT "Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados" e "A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados". 



    Ainda, o recente artigo Art. 448-A da CLT (introduzido pela Lei 13.467/2017) dispõe que "Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor" sendo que "a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência" (parágrafo único). 



    Pois bem.



    Através do ofício de id.cdf01a2 a empresa COOPADUBO informa que o ponto 042 identifica o acionista Akira Ibina e que anteriormente identificava o executado João Paulo de Vasconcellos Costa. Afirma que quando "alguém diz que trabalha no ponto nº X, está dizendo que trabalha junto ao acionista nº X, independentemente da modalidade de trabalho. 



    A mudança de titularidade da identificação do ponto 042 para o senhor Akira Ibina ocorreu em 12/01/2015 (documento de id. cdf01a2), menos de um mês após a distribuição da presente reclamatória. 



    O preposto da empresa COOPADUBO, que teve sua responsabilidade afastada (acórdão de id. aa17277) informou em depoimento “ o 1º reclamado explorava o ponto 42 na 2ª ré”.  



    Desta feita, se o autor sempre trabalhou junto ao ponto 042 que foi transferido ao senhor Akira Ibina, este passou a ser o novo empregador, empreendendo suas atividades comerciais no mesmo ramo e local onde outrora o executado utilizava, atraindo a responsabilidade pelos débitos trabalhistas do réu João Paulo de Vasconcelos Costa, considerado responsável pelo contrato do trabalho do autor de 01/03/2011 a 28/05/2014. 



    Ademais, o extrato de id. 9411626 demonstra que o acionista da COOPADUBO realmente explora o ponto a ele vinculado.  



    Deste modo, reputo comprovada a sucessão do executado João Paulo de Vasconcelos Costa por Akira Ibina, CPF 695.020.139-72. 



    Por consequência, DETERMINO: 



    1. Inclua-se Akira Ibina, CPF 695.020.139-72 no polo passivo e  prossiga-se a execução apenas com relação a ele. 



    2. CITE-SE o executado ora incluído para pagar ou nomear bens à penhora no prazo de 48 horas, nos termos do art. 880 da CLT. Se necessário, atualizese a conta geral.



    Não extraio da fundamentação da decisão reclamada nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifico mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional. 



    Limitou-se o Juízo reclamado a reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial, o que, seu no entender, autoriza a inclusão do ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    Em caso semelhante, esse foi o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, nos autos da Rcl. 56.905, em Sessão Virtual realizada de 21 de abril a 2 de maio de 2023.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente